Tribunal: CARF
Processo: 10320.001258/2008-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AMELIA WAKAKO MORISHITA YAMAMOTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10320.001258/2008-20
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-004.668 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CABEL CAXIAS BEBIDAS LTDA.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003, 2004
DECISÃO RECORRIDA COM ENTENDIMENTO CONVERGENTE COM
SÚMULA DO CARF. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da
CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à
data da interposição do recurso. RICARF, Anexo II, art. 67, § 3o.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do
Recurso Especial. Votou pelas conclusões a conselheira Edeli Pereira Bessa.

(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rêgo – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Amélia Wakako Morishita Yamamoto – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura,
Cristiane Silva Costa, Edeli Pereira Bessa, Lívia De Carli Germano, Viviane Vidal Wagner,
Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Andréa Duek Simantob, Caio Cesar Nader Quintella
(suplente convocado), Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada), e Adriana Gomes
Rêgo (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10320.001258/2008-20
Fl. 809
DF CARF MF

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.668 - CSRF/1a Turma
Processo no 10320.001258/2008-20

Relatório

Trata-se de processo julgado pela 3a Turma da 1a Câmara da Primeira Seção deste
Conselho, quando foi negado provimento ao recurso de ofício e não conhecido do recurso
voluntário, em acórdão assim ementado (acórdão no 1103-00.581):

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009
Ementa: RECURSO VOLUNTÁRIO. PRAZO. PEREMPÇÃO. O recurso
voluntário contra decisão de primeira instância deverá ser interposto dentro dos
30 (trinta) dias seguintes A ciência da decisão. 0 recurso perempto não deve ser
conhecido.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2003
Ementa: MULTA QUALIFICADA. A aplicação da multa qualificada de 150%
prevista no art. 44, II, da Lei 9.430/1996 pressupõe a comprovação inequívoca
do evidente intuito de fraude.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2003, 2004
Ementa: DESATENDIMENTO A INTIMAÇÃO. AGRAVAMENTO DE
PERCENTUAL DE MULTA EX OFFICIO. O agravamento dos percentuais de
multa ex officio por desatendimento à intimação para prestar informações, de
que trata o § 2° do art. 44 da Lei 9.430/96, pressupõe a caracterização da recusa
ou do descaso da fiscalizada em relação às intimações da autoridade fiscal.
Descabido o agravamento no caso de falta de apresentação de documentos que
a fiscalizada não dispunha, motivo do arbitramento dos lucros.

ACORDAM os membros do colegiado, por unanimidade, NEGAR provimento ao
recurso de oficio e NA() CONHECER do recurso voluntário.

Recurso Especial da PGFN
Inconformada, a PGFN interpôs Recurso Especial, às. fls. 776 e ss, com fulcro no
art. 67, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF) vigente na
época, alegando divergências jurisprudenciais com relação ao desagravamento da multa.

Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial da PFGN
Fl. 810
DF CARF MF

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.668 - CSRF/1a Turma
Processo no 10320.001258/2008-20

Em despacho de admissibilidade (fls. 800 e ss), o Recurso da PGFN foi admitido,
nos seguintes termos:
O cotejo das razões de decidir dos Acórdãos antepostos mostra o dissenso aventado pela
recorrente.
De fato, ao dizer o recorrido que “consolidou-se na jurisprudência do antigo Primeiro
Conselho de Contribuintes o entendimento de que o agravamento do percentual da
multa de oficio, nos termos do art. 44, § 2°, da Lei 9.430/96, é descabido quando não
restar caracterizada a recusa da fiscalizada de atendimento das intimações ou o seu
descaso pelas solicitações da fiscalização”, e em contrapartida e concomitantemente,
ainda em seu voto condutor, transcrever excertos do TVF onde se afirma incisivamente
que “o agravamento da multa de oficio para 225% decorreu da "falta de apresentação
de itens necessários da escrituração contábil/fiscal", não só se está diante de posições
antagônicas como, principalmente, leva o cenário ao mesmo quadro fático presente no
paradigma, quando este sustenta, por sua Relatoria que, “a autoridade lançadora
comprovou de forma inequívoca que a intimação expedida para a apresentação dos
extratos bancários não foi cumprida no prazo estipulado (...) e assim, impõe-se a
manutenção da multa agravada de 112,50%”.
Neste eito, vejo retratada claramente a dissidência arguida pela recorrente.
Pois bem, como o escopo do Recurso Especial é a uniformização da jurisprudência
administrativa, e estando constatada a divergência suscitada, entendo cumpridos os
preceitos estampados no artigo 67, do Anexo II, do vigente RICARF.
Assim, satisfeitos os requisitos de sua admissibilidade em relação à mencionada
matéria, proponho seja DADO SEGUIMENTO ao recurso especial da Fazenda
Nacional.

Contrarrazões ao Recurso Especial da PGFN
Devidamente intimada, fls. 804, a contribuinte não apresentou contrarrazões ao
Recurso Especial da PGFN.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Amélia Wakako Morishita Yamamoto – Relatora

Breve Síntese
Trata-se de Auto de Infração de IRPJ e reflexos, em razão de arbitramento dos
lucros em 2003 e 2004, com multa qualificada e agravada de 225%.
Fl. 811
DF CARF MF

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.668 - CSRF/1a Turma
Processo no 10320.001258/2008-20

A DRJ manteve o arbitramento, mas afastou a qualificação da multa no ano de
2003 e o agravamento em 2003 e 2004.
Assim, decorreu o recurso de ofício que a turma a quo negou provimento.

Recurso Especial da PGFN

Conhecimento
O recurso especial foi admitido com base nos seguintes paradigmas:
- Acórdão n. 101-93.365:
IRPJ
—
ESCRITURAÇÃO
CONTÁBIL
DEFICIENTE
-
ARBITRAMENTO DE LUCRO
A escrituração contábil por partidas mensais sem respaldo em livros auxiliares
e falta de contabilização de movimentação bancária é imprestável para
determinação do lucro tributável (a falta de escrituração do Livro Caixa
inviabiliza o argumento de que a movimentação bancária não registrada no
Livro Diário estaria incluída na conta Caixa), justificando o arbitramento do
lucro com base na receita conhecida
IRPJ — MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO — AGRAVAMENTO
Cabível o agravamento de 75% para 112,5% no percentual da multa de
lançamento de oficio quando comprovado que o sujeito passivo não atendeu as
intimações fiscais para apresentação de informações relacionados com as
atividades da fiscalizada.
Quanto ao conhecimento não há nenhuma ressalva por parte da contribuinte.
Entendo que o paradigma apresentado e admitido demostra a divergência, no
entanto, no caso dos autos é plenamente aplicável a Súmula CARF 96, nos termos do RICARF:
Súmula CARF no 96
A falta de apresentação de livros e documentos da escrituração não justifica, por si só, o
agravamento da multa de oficio, quando essa omissão motivou o arbitramento dos
lucros.
Diante de tal situação, determina o RICARF, Anexo II, art. 67, § 3o:
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF ou
do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da
interposição do recurso.
Fl. 812
DF CARF MF

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.668 - CSRF/1a Turma
Processo no 10320.001258/2008-20

Assim, voto por NÃO CONHECER do Recurso Especial, pois o recorrido aplica
o entendimento da própria SUMULA CARF 96.

Conclusão
Diante do exposto, NÃO conheço do RECURSO ESPECIAL da PGFN.
(assinado digitalmente)
Amélia Wakako Morishita Yamamoto

Fl. 813
DF CARF MF